Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740057-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva em face da r. decisão (ID 41644591) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por CN Fomento Mercantil Ltda – ME, deferiu a penhora de 20% da remuneração do Agravante, “deduzidos apenas os descontos compulsórios a título de Previdência Social e Imposto de Renda, até o pagamento total da dívida”. Alega, em resumo, que, caso permaneça o desconto de 20% de sua remuneração “passará a sofrer privações sérias na sua vida e na de sua família” (ID 41644589 - pág. 8). Defende a impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV, CPC/15) e o fato de não estar evidenciada no caso alguma das exceções legais que permitem a constrição questionada. Argumenta que a renda por ele percebida está comprometida com empréstimos, razão pela qual a r. decisão agravada prejudica o sustento dele próprio e o da família. Aduz que o d. Juízo a quo, na manifestação judicial recorrida, “não teceu nenhuma linha sequer a respeito da situação pessoal do agravante” (ID 41644589 - pág. 10). Pede a antecipação da tutela recursal para que não se efetivem os descontos no contracheque dele até o julgamento do presente recurso. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para que se reduza para 5% (cinco por cento) o percentual de penhora incidente sobre os proventos líquidos do Agravante. O requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido por esta Relatoria (ID 41672830) e o Agravante procedeu ao recolhimento do preparo (IDs 42018094 e 42018095). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso concreto é desnecessário trazer argumentos sobre a possibilidade de penhora de percentual de salário do Agravante, pois isso já foi reconhecido pelo c. STJ, analisando o EREsp n.o 1.932.231/DF (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino), interposto pela parte Agravada (ID 138209712, na origem). Registre-se que tal entendimento vai ao encontro daquele que este Relator já havia manifestado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0716251-85.2020.8.07.0000 (ID 74833782, na origem), no qual restei vencido e que deu ensejo à remessa dos autos à c. Corte Superior. Diante da adoção de tal posicionamento, salvo prova de que haveria malferimento da dignidade do devedor, afigura-se legítima a penhora de parcela de vencimentos dele para viabilizar o pagamento de dívidas. Estabelecida essa premissa, cabe analisar o caso concreto. Conforme destacado na análise do pedido de gratuidade de justiça, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelo contracheque ali anexado (ID 41644589 - pág. 6), o Agravante aufere rendimentos, advindos do exercício do cargo de Policial Legislativo da Câmara dos Deputados aposentado, no valor de aproximadamente R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) mensais, já considerados os diversos descontos de mútuos por ele contratados. Acrescente-se constar nos extratos bancários diversas transferências via PIX de valores consideráveis e variados, conforme se extrai dos IDs 41644594 - pág. 1; 41644595 - págs. 2 e 4; e 41644602 - pág. 1, cuja origem o Recorrente não se preocupou em esclarecer, além de o saldo bancário apresentar sempre numerário positivo (IDs 41644594 - pág. 2; 41644595 - pág. 5; e 41644602 - pág. 5). Além desses fatos, as faturas de cartão de crédito, referentes aos últimos 3 (três) meses, juntadas pela parte (IDs 41644596, 41644601, 41644603, 41644605 e 41644607) revelam gastos mensais aproximados de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, em exame prefacial, próprio desta fase processual, analisada a movimentação bancária do Agravante, aliada aos seus rendimentos, percebe-se que o padrão de vida ostentado pelo Recorrente não corresponde, em princípio, à assertiva de que, efetivada a penhora de seus rendimentos no percentual estabelecido pelo Juízo a quo, o devedor teria malferida a dignidade e subsistência dele e de sua família. Da mesma forma, embora elenque uma série de despesas ordinárias nas razões recursais, o Agravante não acostou aos autos documentação que comprove os mencionados gastos, não sendo possível aferir, neste momento, que a penhora efetuada acarrete prejuízo à dignidade do devedor e de sua família. Destaque-se que cabe ao devedor adequar seus gastos mensais à nova realidade, decorrente da penhora efetivada nos autos de origem. O fato de a constrição determinada pesar no orçamento mensal do Agravante, situação comum nesses casos, não se confunde com malferimento ao princípio da dignidade. Por fim, ao contrário do que alegado, o decisum recorrido se lastreia na documentação existente nos autos, mormente nos comprovantes de rendimentos do Agravante. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator